Tribunal: TJMT
Processo: 1014827-16.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014827-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), WEBERT PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.683.695-01 (AGRAVANTE), KARINE DA SILVA FERNANDES - CPF: 060.850.501-35 (AGRAVADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), N. R. F. D. S. - CPF: 102.342.621-84 (AGRAVADO), KARINE DA SILVA FERNANDES - CPF: 060.850.501-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO LIMINAR DA GUARDA UNILATERAL E ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 15% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – POSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, QUE ALEGA ESTAR DESEMPREGADO E NO ENCARGO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE SUSTENTO DE DOIS, DOS TRÊS FILHOS EM COMUM – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC – GUARDA COMPARTILHADA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Demonstrada a incapacidade financeira do agravante no momento em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a sua redefinição para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando.

A visita ao menor constitui um direito conferido aos pais e à família, com fulcro no art. 1.589 do Código Civil, a fim de se alcançar uma vida familiar estável e sadia.

Embora a guarda compartilhada seja a regra no ordenamento jurídico pátrio, observa-se que a manutenção do exercício da guarda provisória pela genitora, até maior dilação probatória nos autos principais, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por WEBERT PEREIRA DOS SANTOS, em face de r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido de Alimentos n. 1001073-17.2023.8.11.0029, arbitrou alimentos provisórios

no valor equivalente a 30,303% (trinta inteiros e trezentos e três por cento) do salário mínimo vigente, consistentes em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em favor do menor, além de 50% de despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido à genitora da menor, através de deposito bancário, em conta bancária informada nos autos, a partir da citação; concedendo provisoriamente a guarda, em favor da genitora KARINE DA SILVA FERNANDES, sem prejuízo de posterior revogação, a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta o agravante que, o patamar estabelecido pelo Juízo de piso não guardou relação com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, uma vez que o agravante não possui condições financeiras de custear o valor fixado, sem prejuízo de sua sobrevivência e da contribuição material que presta a outra filha menor, fato que foi propositalmente omitido pela parte agravada.

Aduz ainda, que é trabalhador assalariado, com função ajudante de motorista e recebe 01 (um) salário mínimo em regime de 44 horas semanais, conforme consta do registro da CTPS em anexo; bem como, o agravante não possui veículos registrados no seu CPF e está endividado, com o nome negativado.

Alega que, gasta R$220,00 (duzentos e vinte reais) em média com energia, além de água e alimentação. Sabe-se que o gasto médio de alimentação no Brasil é na faixa de R$ 700,00 (setecentos reais) para um homem adulto, no mínimo, conforme noticiários.

Argumenta que diante a interpretação do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, não se pode olvidar que o instituto dos alimentos tem caráter eminentemente social e não é fonte de renda; portanto, merece a decisão agravada ser reformada, sob pena de causar à parte agravante lesão grave de difícil reparação, haja vista que os elementos primordiais quais sejam,
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, estão presentes na injusta decisão.

Requer primeiramente os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista o salário do agravante na CTPS acostada aos autos; em tutela liminar, tendo em vista a situação do réu e o perigo do descumprimento do pagamento da pensão, mormente o tempo de tramitação do processo, requer a reforma da decisão liminar ID 119812407, que fixou os alimentos provisórios em 30,3% do salário mínimo, equivalente à R$400,00 (quatrocentos reais), para fixar provisoriamente, o valor de pensão ordinária em 15% (quinze por cento) do salário mínimo, equivalente à R$200,00 (duzentos reais) mensais, mais o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias não abrangidas pelo sistema público.

Ainda, pugna pela reforma da sentença para cassar o deferimento da guarda unilateral para a genitora, tendo em vista que não há nenhum elemento que impeça o genitor de continuar a exercer a guarda compartilhada e sequer houve oitiva das partes, podendo constar na decisão substitutiva o domicílio de referência sendo o da genitora, mantendo a guarda compartilhada, em consonância aos artigos 1.583 e seguintes do Código Civil.

A liminar foi deferida. (id. 182649732)

Contrarrazões. (id. 178814693)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por WEBERT PEREIRA DOS SANTOS, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido de Alimentos n. 1001073-17.2023.8.11.0029, arbitrou alimentos provisórios

no valor equivalente a 30,303% (trinta inteiros e trezentos e três mileimos por cento) do salário mínimo vigente, consistentes em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em favor do menor, além de 50% de despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido à genitora da menor, através de deposito bancário, em conta bancária informada nos autos, a partir da citação; concedendo provisoriamente a guarda, em favor da genitora KARINE DA SILVA FERNANDES, sem prejuízo de posterior revogação, a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Dispõe o §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, que os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, vejamos:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Ainda, esclarece o art. 1699 do Código Civil de 2002, que, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz a exoneração, redução ou majoração do encargo.

Assim, visa-se sempre a manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua da equação necessidade-capacidade-proporcionalidade.

Do exame dos autos, verifica-se diante das provas que o Agravante possuí outra filha de 3 (três) meses, arcando também com a pensão alimentícia, inclusive anexando gastos com a saúde da mesma, devido falecimento de sua genitora (id’s nºs. 173389176 e 173389177), e que percebe remuneração líquida equivalente a um salário mínimo em regime de 44 horas semanais – (conforme consta do registro da CTPS em anexo); assim, a priori tem-se que o valor determinado pelo juízo a quo, se mostra excessivo e, inclusive, poderá afetar o sustento do agravante.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR EM CUSTEAR O VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a promoção da minoração dos alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira, o que restou verificado no caso em apreço” (TJMT Agravo de Instrumento 11009997-80.2018.8.11.0000 - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Ademais, como se sabe, os alimentos provisórios, como o próprio nome diz, possuem caráter temporário. A definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando só então não restarão dúvidas ao magistrado acerca do binômio necessidade/possibilidade, momento no qual se estabelecem os alimentos definitivos.

Por fim, os alimentos provisórios podem ser revogados, majorados ou depreciados a qualquer tempo, desde que a situação alegada pela parte interessada esteja lastreada em conteúdo probatório sólido.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

No que tange ao pedido de guarda compartilhada, como se sabe, o parâmetro adotado pelo Juiz na avaliação da forma em que deve ser exercida a guarda deve se pautar no melhor interesse da criança ou adolescente, principio básico e determinante em todas as relações que digam respeito às decorrências do estado de filiação.

Sobre o exercício da guarda, vejamos o que dispõe nosso Código Civil, com as importantes alterações trazidas pela Lei nº 13.058/14, que trata da guarda compartilhada:

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

O art. 1.584, § 5º do mesmo diploma legal, mencionado no artigo supratranscrito, prevê a possibilidade, ainda, de a guarda ser deferida a pessoa diversa dos genitores, nos seguintes termos:

§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) - g.n.

Desta feita, embora a legislação tenha buscado incentivar a guarda compartilhada, com o propósito de permitir a maior participação de ambos os genitores na vida da prole, o melhor interesse da criança e do adolescente deve ser o critério a ser utilizado para qualquer decisão que verse sobre guarda, sendo possível, inclusive, como já mencionado, que esta seja deferida a outros parentes do menor.

Portanto, atento aos elementos de prova constante aos autos, entendo que a decisão proferida quanto à guarda, ao menos neste momento processual, deve prevalecer.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a verba alimentar para o montante de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde à quantia atual de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, mais o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido à genitora da menor, através de deposito bancário, em conta bancária informada nos autos, mantendo os demais termos da r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024